Tribunal: TJMT
Processo: 0054393-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054393-12.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (APELANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (REPRESENTANTE), CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.529.067/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), M CARTÕES ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA (APELANTE), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.529.067/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECHAÇADA – PROVAS QUE NÃO SE MOSTRAVAM IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO JUIZ – POSSIBILIDADE – DESTINATÁRIO DA PROVA SEGUNDO O CPC – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSUMERISTA – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por
M CARTÕES ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA,
contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo mantendo a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 0054393-12.2013.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Condenou ainda o embargante ao pagamento da verba honorária e custas processuais em R$800,00 (oitocentos reais).

Nas razões recursais, alega, em preliminar, nulidade da sentença aduzindo cerceamento de defesa e manifesta negativa de vigência.

Anota que teve seu direito de defesa ceifado no momento em que a sentença foi julgada antecipadamente e que não fora intimado a apresentar resposta a impugnação.

No mérito, sustenta que não foi analisado a verdadeira natureza jurídica da cobrança, tenho desconsiderando os processos judiciais e procedimentos administrativo favoráveis à cobrança da tarifa.

Combate que o processo administrativo foi genérico e que o Procon, órgão julgador, sequer apurou a legalidade ou não da cobrança da extinta Tarifa de Processamento do Cartão de Crédito Marisa, defendendo que estava previsto no contrato entre as partes.

E, ainda, discorre sobre a legalidade da cobrança.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar, alternativamente, a procedência do presente embargos declarando nula a CDA no 2013/1054.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo agravante, objetivando a nulidade da multa aplicada pelo Procon, executada pelo Estado de Mato Grosso Ação de Execução Fiscal no 0008716-56.2013.811.0041, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2013/1054.

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão ventilada na peça vestibular.

Em ato contínuo houve interposição de recurso de apelação, o qual fora negado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno
.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, em especial na insistência pela adoção da tese de: a) nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção das provas pleiteadas, b) ilegalidade na busca pela verdade real no processo administrativo consumerista, e por fim, c) legítima possibilidade de cobrança da tarifa do “Cartão Marisa” uma vez que esta possui natureza de contraprestação.

O recurso não comporta provimento
.

Quanto à alegação de que a sentença proferida é nula, em razão do indeferimento da produção das provas requeridas pela apelante na peça vestibular dos Embargos à Execução, a saber: a) prova testemunhal e b) perícia contábil, entendo que não prospera a irresignação.

Isso porque, as provas requeridas pela apelante na origem não se mostram imprescindíveis para a solução da controvérsia, uma vez que o acervo probatório, consubstanciado em provas documentais, mostram-se suficientes, máxime se considerarmos se tratar matéria de direito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE NATUREZA BANCÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – SÚMULA 297 DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEITADA – TEMA 607 DO STF – CERAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TARIFA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO – ILEGALIDADE – RESOLUÇÃO N. 3.516/2007 DO BACEN – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27, CDC – EFEITOS DA SENTENÇA RESTRITO AOS CONSUMIDORES HIPOSSUFICIENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – TEMA 1002 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Inteligência do tema 607 do stf.

2. Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

3. nos termos da súmula 297 do stj, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

4. a Resolução n. 3.516/2007, do BACEN, veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito, POIS, revela-se contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52.

5. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no ART. 27 DO CDC.

6. nA ESPÉCIE, os efeitos da sentença DEVEM SE RESTRINGIR aoS consumidores hipossuficientes, UMA VEZ que a demanda foi proposta pela Defensoria Pública, DEVENDO SER OBEDECIDO O QUANTO DISPOSTO NO Tema n. 607 do STF.

7. CONFORME DEFINIDO NO TEMA 1002 DO STF, É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(N.U 0002940-51.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Posto isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

O recurso não comporta provimento.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, em especial na insistência pela adoção da tese de: a) nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção das provas pleiteadas, b) ilegalidade na busca pela verdade real no processo administrativo consumerista, e por fim, c) legítima possibilidade de cobrança da tarifa do “Cartão Marisa” uma vez que esta possui natureza de contraprestação.

Pois bem. Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo, junto ao PROCON, teve origem na reclamação realizada por Jussara Pereira de Oliveira, sob o fundamento de que a pessoa jurídica estava cobrando indevidamente tarifa de processamento de fatura do seu Cartão de Crédito Marisa no valor de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos).

Devidamente intimado, após o devido contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5o, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

Ademais, cumpre ressaltar que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, na decisão administrativa proferida pelo órgão consumerista, restou expressamente consignado que a denominada “tarifa de processamento de fatura”, configurava mera mudança de nome da antiga tarifa de “anuidade”, havendo consignação de violação de direito básico do consumidor e propaganda enganosa; logo, incabível a tese de que houve “confusão” com a tarifa de emissão de boleto bancário

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –MULTAAPLICADA PELOPROCON– VÍCIO INEXISTENTE – CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR –MULTAAPLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto
Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.
Não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1014764-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA– RECURSO DESPROVIDO. 1-Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. 2-Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem.(N.U 0002171-77.2010.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

Nesta toada, tendo em conta a inexistência de ilegalidade na penalidade aplicada pelo PROCON Estadual, como também a ausência de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024